Tribunal: TJMT
Processo: 0001713-89.2013.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001713-89.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEILDO MONTEIRO DE ALCANTARA - CPF: 615.736.471-87 (APELADO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ABATIMENTO DO VALOR - INDENIZAÇÃO QUITADA NA INTEGRALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Se quitada a indenização, na integralidade, pela via administrativa, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0001713-89.2013.8.11.0028

Apelante
: Bradesco Seguros S/A

Apelado
: Joseildo Monteiro de Alcântara

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Apelação de

Bradesco Seguros S/A
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT movida em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.021,50 ao autor, a título de indenização do seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

159576786): Sustenta, em síntese, que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei nº 6.194/74, bem como afirma que o valor da indenização, corresponde a lesão leve em membro inferior direito, no valor de R$ 2.362,50.

Defende a necessidade de reforma da sentença, para que seja abatido da indenização o valor já recebido pelo autor em via administrativa, no montante de R$ 2.362,50, o que levaria à improcedência da ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 159576791).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0001713-89.2013.8.11.0028

Apelante
: Bradesco Seguros S/A

Apelado
: Joseildo Monteiro de Alcântara

Vara Única da Comarca de Poconé

V O T O

Apelação de

Bradesco Seguros S/A
. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro DPVAT, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.021,50 ao autor, a título de indenização do seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo autor, se houve o abatimento dos valores recebidos em via administrativa e se é caso de improcedência da ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 159576778 - Pág. 184) concluiu que a lesão sofrida pelo autor decorre do acidente de trânsito narrado na inicial e consistem em dano corporal parcial e incompleto, de repercussão leve, avaliada em 25%, para lesão em membro inferior esquerdo.

Dessa forma, o cálculo para indenização, neste caso, deve considerar o teto indenizatório para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”, fixado em 70% do teto (R$ 13.500,00), que corresponde a R$ 9.450,00, de modo que a lesão do autor, avaliada em 25%, tem sua indenização correspondente a R$ 2.362,50.

Abatido o valor recebido pela via administrativa (R$ 2.362,50, conforme declarado pelo próprio autor na petição inicial – Id. 159576778 - Pág. 3),
a indenização devida resta paga na integralidade.

Assim, é caso de reforma da r. sentença recorrida.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, porquanto a indenização já foi paga em via administrativa, na integralidade.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, altera-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, para que recaiam sobre a parte autora, com suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023